Tribunal: TJPA
Processo: 0120719-25.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0120719-25.2015.8.14.0000

AUTOR: CELENE LIMA DOS SANTOS BARROS, SULAMITA RODRIGUES SOUSA

REU: ZAQUEU RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_________________

PROCESSO Nº 0120719-25.2015.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

AGRAVANTE: SULAMITA RODRIGUES SOUSA

ADVOGADA: MICHELA ROQUE SILVA NASCIMENTO DA COSTA

AGRAVANTE: CELENE LIMA DOS SANTOS BARROS

ADVOGADA: MICHELA ROQUE SILVA NASCIMENTO DA COSTA

AGRAVADO: ZAQUEU RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSSITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO PRÉVIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Sulamita Rodrigues Sousa e Celene Lima dos Santos Barros contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, com fundamento na ausência de comprovação do pagamento integral das custas iniciais e do depósito prévio de 5% do valor da causa, exigido pelo art. 968, II, do CPC, resultando no cancelamento da distribuição da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento da petição inicial da ação rescisória e o consequente cancelamento da distribuição diante da ausência de comprovação do pagamento das custas processuais e do depósito prévio, mesmo após intimação e concessão de prazo para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição quando não comprovado o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, após regular intimação da parte.

4.

O art. 968, II, do CPC estabelece o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa como requisito de admissibilidade da ação rescisória, salvo concessão de gratuidade de justiça.

5.

Ainda que não formalmente publicada, a parte agravante teve ciência inequívoca da exigência de recolhimento das custas e do depósito, conforme previsto na teoria da ciência inequívoca e no art. 272, §6º, do CPC, aplicável inclusive a processos eletrônicos.

6.

O pagamento parcial e extemporâneo das custas, após a decisão que indeferiu a inicial, não sana a omissão anterior nem autoriza a retomada do feito.

7.

Não houve violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, pois as partes foram cientificadas da obrigação e suas consequências processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do pagamento integral das custas iniciais e do depósito prévio de 5%, exigido pelo art. 968, II, do CPC, enseja o indeferimento da petição inicial da ação rescisória.

2.

A ciência inequívoca do ato processual, ainda que sem publicação formal, supre a necessidade de nova intimação para cumprimento de diligência.

3.

O pagamento das custas após a decisão que indeferiu a inicial não tem o condão de convalidar o vício processual anteriormente verificado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 968, II, 272, §6º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 698.073/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.11.2005, DJ 28.11.2005; STJ, AgInt no AREsp 2.287.149/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 24.11.2023; TJRS, AR 70081870800, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, 8º Grupo de Câmaras Cíveis, j. 17.12.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0120719-25.2015.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

AGRAVANTE: SULAMITA RODRIGUES SOUSA

ADVOGADA: MICHELA ROQUE SILVA NASCIMENTO DA COSTA

AGRAVANTE: CELENE LIMA DOS SANTOS BARROS

ADVOGADA: MICHELA ROQUE SILVA NASCIMENTO DA COSTA

AGRAVADO: ZAQUEU RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSSITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
SULAMITA RODRIGUES SOUSA e CELENE LIMA DOS SANTOS BARROS,
contra decisão monocrática
que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e determinou o cancelamento da distribuição, sob o fundamento de ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais e do depósito prévio, conforme os artigos 290 e 968, II, do CPC.

Sustentam a ocorrência de nulidade processual, uma vez que não foram regularmente intimadas para realizar o recolhimento das custas, conforme previsto no despacho anterior.

Alegam que a decisão violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois a Secretaria não procedeu à intimação para pagamento, limitando-se a certificar a existência de boletos vencidos.

Esclarecem que os boletos vencidos foram posteriormente atualizados e pagos, e que ainda havia parcelas não vencidas, o que evidencia a ausência de mora.

Requerem, portanto, a reforma da decisão, com o reconhecimento da nulidade processual, para que se determine o regular prosseguimento do feito, mediante a devida intimação para pagamento das custas, além da condenação do agravado ao pagamento de custas processuais e honorários recursais.

Juntou documentos.

Ante a não triangularização, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

PROCESSO Nº 0120719-25.2015.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

AGRAVANTE: SULAMITA RODRIGUES SOUSA

ADVOGADA: MICHELA ROQUE SILVA NASCIMENTO DA COSTA

AGRAVANTE: CELENE LIMA DOS SANTOS BARROS

ADVOGADA: MICHELA ROQUE SILVA NASCIMENTO DA COSTA

AGRAVADO: ZAQUEU RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSSITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, sob o fundamento de inadimplemento das custas processuais e do depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC, tendo sido publicada com a seguinte ementa:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DISTRIBUIÇÃO CANCELADA POR INADIMPLEMENTO DE CUSTAS E DEPÓSITO PRÉVIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada por Sulamita Rodrigues Sousa e Celene Lima dos Santos Barros visando à desconstituição de sentença transitada em julgado nos autos de interdito proibitório (Proc. nº 0006451-04.2011.8.14.0028), sob os fundamentos de existência de documentos novos e cerceamento de defesa. Pleitearam a rescisão da sentença e eventual novo julgamento da lide com base em apelação não apreciada. A inicial foi indeferida por decisão anterior, sendo interposto agravo interno. Após redistribuições, foi determinada intimação para regularização da inicial e comprovação do pagamento das custas e do depósito prévio. Não tendo as autoras comprovado o recolhimento integral das custas e do depósito mesmo após parcelamento, foi determinada a extinção do feito sem exame de mérito e o cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento da inicial de ação rescisória e o consequente cancelamento da distribuição diante da ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais e do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, mesmo após intimação e opção pelo parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC impõe o cancelamento da distribuição do feito quando a parte, devidamente intimada, não realiza o pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias.

4. O art. 968, II, do CPC exige o depósito de 5% sobre o valor da causa como condição de admissibilidade da ação rescisória, salvo concessão de gratuidade de justiça.

5. A parte autora, embora tenha optado pelo parcelamento, deixou de comprovar o pagamento das duas últimas parcelas tanto das custas quanto do depósito, caracterizando descumprimento de requisito essencial ao regular processamento da ação.

6. A ausência de comprovação do pagamento das parcelas vencidas, mesmo após concessão de oportunidade e intimação expressa, impede o prosseguimento do feito, justificando o indeferimento da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Petição inicial indeferida. Distribuição cancelada.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação do pagamento integral das custas iniciais e do depósito prévio de 5%, nos termos do art. 968, II, do CPC, enseja o indeferimento da petição inicial da ação rescisória.

2. O descumprimento do parcelamento das custas, mesmo após intimação, impõe o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC.

3. A gratuidade de justiça não isenta, automaticamente, do depósito prévio, devendo haver prova da hipossuficiência quando exigida pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 966, 968, II, e 99, § 2º; Lei 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AR 70081870800, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, 8º Grupo de Câmaras Cíveis, j. 17.12.2020, publ. 20.01.2021”.

Pois bem.

O princípio do devido processo legal é expressão da garantia constitucional de que as regras estabelecidas pelo legislador ordinário devem ser observadas na condução do processo, assegurando-se aos litigantes, na defesa dos direitos levados ao Poder Judiciário, todas as oportunidades processuais conferidas por Lei.

No caso dos autos, no dia 17 de janeiro de 2025, restou determinado por esta magistrada o encaminhamento dos autos à
“Unidade de Arrecadação Judiciária deste e. Tribunal para que, no prazo de 05 (cinco) dias, certifique a real situação das custas da presente Ação Rescisória e do depósito judicial calculado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e caso haja discrepância entre o que deveria ter sido recolhido e o que foi pago/depositado, que proceda com a necessária atualização, expedindo novos boletos”

e após a juntada dos boletos nos autos, deveria a
“Secretaria da Seção de Direito Privado intimar as autoras para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o valor da 1ª parcela das custas, sob pena de não conhecimento da presente ação, por deserção”
(PJe Id nº 24.303.862)
.

Cumprida a determinação pela Unidade de Arrecadação da referida determinação (certificação e expedição de novo relatório de contas e boletos), no dia 04 de abril de 2025,
a advogada Michela
Roque Silva Nascimento da Costa, protocolou, no dia 13 de maio de 2025, petição nos autos (PJe Id nº 21.106.698), registrando sua ciência:
“Ciente para exclusão de expediente”
, como consequência, tornou irrelevante a formalização da intimação.

Dessa forma, o Secretário das Seções de Direito Público e Privado certificou,
“pelas atribuições que me são conferidas, que, em atenção à certidão da UNAJ 2º Grau, constam em aberto dois boletos (nº 2024349632 e nº 2024349633) vencidos nos dias 06.09.2025 e 06.10.2024, respectivamente. O referido é verdade e dou fé”
(PJe Id nº 26.761.726)
.

Ato contínuo foi prolatada a decisão recorrida (PJe Id nº 26.775.312).

Registro, inicialmente, que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, de acordo com a teoria da ciência inequívoca, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito.

E o raciocínio não poderia ser outro, já que intimação nada mais é doque
"o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo"
(Art.269 do CPC). Logo, chegando-se à finalidade do ato, ainda que por outros meios, como ocorreu no presente caso, válida é a intimação.

Como bem ressaltado em julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual cita-se doutrina do Min. Luiz Fux,
"A regra geral do artigo 2412 do CPC não exclui, mas ao revés, convive, com outras hipóteses especiais em que se considera efetivada a intimação. Nesse sentido, enquadra-se a teoria de 'ciência inequívoca'. Assim, inicia-se o prazo da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório, o pedido de restituição do prazo, etc. (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense,2004)."
(REsp 698.073/SE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ28/11/2005, p. 210).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO EM SEDE DE AUDIÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N . 7 DO STJ. 1. "Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito" (AgInt no AREsp n. 2 .130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de 26 .10.2022).2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2287149 RJ 2023/0025989-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023).

Aplicando referido entendimento, o próprio §6º do artigo 272 do Código de Processo Civil prevê:
“A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público
implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação
”
destaquei
.

Nota-se que ainda que a norma utiliza o termo retirada

dos autos do cartório ou da secretaria em carga, referindo-se aos processos físicos, não há que se afastar tal teoria quanto aos processos virtuais.

Mesmo que nos processos virtuais o acesso ocorra independentemente de carga e, portanto, sem a possibilidade de registro do ato, fato é que no caso concreto restou devidamente comprovado que a parte entrou nos autos, teve acesso à decisão, sendo imperiosa a aplicação de igual raciocínio, com a aplicação da Teoria da Ciência Inequívoca, não havendo que se falar em ofensa ao postulado constitucional do devido processo legal, na perspectiva de violação ao contraditório e à ampla defesa ou mesmo em prolação de decisão surpresa já que, no final do despacho (PJe Id nº 24.303.862), restou registrada a determinação do recolhimento da 1ª parcela das custas, no prazo de 05 (cinco) dias,
“sob pena de não conhecimento da presente ação, por deserção”
.

Registro, por fim, que os comprovantes de recolhimento das custas juntados no presente agravo interno confirmam pagamento em data posterior (04/06/2025) à decisão ora agravada (14/05/2025).

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/07/2025